Tribunal: STF
Processo: RHC 256351
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Rodrigo Siqueira Paes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 939.833/SP (eventos 39, 42 e 43).



    O recorrente foi condenado à pena 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ante a inexistência de provas aptas a fundamentar o decreto condenatório. Afirma que os depoimentos policiais não são suficientes para que se conclua pela traficância. Defende a ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que “a mera suspeita de que o Recorrente estaria arremessando objetos pela janela não autorizava o ingresso forçado na residência, sendo ilícita a prova obtida mediante a violação do domicílio”. Assevera a desnecessidade de reexame de fatos e provas, bem como a violação do teor da súmula 523/STF. Requer a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.



     É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 39):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para desclassificar a conduta de tráfico de drogas para posse para consumo próprio, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 



    2. A denúncia imputou ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, consistente na posse de 18 porções de maconha, 8 pinos de cocaína e R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em espécie, em local conhecido como ponto de tráfico. 



    3. O acórdão recorrido destacou que o paciente dirigia a fuga dos comparsas e que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas pelas circunstâncias e pelo conjunto probatório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 



    6. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    7. A atuação do paciente no comando da operação criminosa é evidenciada pelo testemunho dos policiais, que narraram que o réu dava instruções claras sobre como os demais envolvidos deveriam dispersar-se diante da abordagem policial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação pelo crime de tráfico de drogas.”



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ao julgar o recurso de apelação defensivo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou que (evento 7):



    ‘(...)



    Os policiais civis Christian, Marcelo, Edjair e Rodrigo, ouvidos tanto em solo policial, quanto em Juízo, após reconhecerem os acusados, narraram que tinham conhecimento que naquele local havia comércio ilícito de drogas, motivo pelo qual realizaram a operação para combater tais práticas. Assim, realizaram cerco no local dos fatos, momento em que diversos indivíduos se dispersaram, sendo que LUIZ, durante a fuga, dispensou uma bolsa, contendo invólucros de maconha, enquanto RODRIGO PAES, que estava em posição elevada, coordenava a fuga, bem como dispersou uma bolsa contendo porções de maconha e cocaína, e, por fim, RODRIGO SANQUETA, ao ser detido, admitiu estar auxiliando no tráfico, servindo de “olheiro”. Diante disso, os policiais conduziram os acusados até o distrito policial. Esclareceram que se tratava de operação em local conhecido pelo tráfico, envolvendo vários policiais e em diversos pontos. A partir da observação de imagens, realizaram o cerco e a abordagem, momento em que houve grande dispersão e detenção dos acusados identificados, além de apreensão de entorpecentes e dinheiro. RODRIGO SANQUETA foi detido em um matagal, portando dinheiro, após tentativa de fuga, sendo que na ocasião disse ser usuário e "olheiro", enquanto na casa de RODRIGO PAES, vulgo "Gordo", foi localizada quantidade de droga.



    Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias, pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi suficientemente contrariada pela defesa.



    Isto porque, como visto, os policiais foram firmes e coesos ao relatarem os fatos, detalhando em juízo como se deu a diligência que resultou na apreensão dos entorpecentes e prisão dos acusados. Ademais, não há razão em desacreditar a palavra do policial Marcelo que, ressalte-se, foi apenas um dos policiais envolvidos na operação que resultou na prisão dos réus por estar respondendo por processo de conduta criminosa no exercício da atividade policial em decorrência de fatos que se deram mais de 2 (dois) anos após os fatos tratados nos presentes autos, e em outra cidade portanto, sem nenhuma relação com o caso aqui tratado. 



    Assim, não há, no conjunto probatório apresentado, qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes policiais, cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.



    (...)



    Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade aos réus. Parece claro, então, que o depoimento dos policiais, confirmados sob contraditório, associado ao modo de apreensão das substâncias entorpecentes, fazem emergir a figura típica do tráfico, já que suficientemente comprovada pelos elementos de prova, como referido.



    Enfim, adequada a condenação pela traficância, nos termos constantes da exordial acusatória, não há, pois, que se falar em possível enquadramento no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista que a quantidade de substância entorpecente apreendida induz raciocínio diverso, pois superior do que comumente se encontra em poder de mero usuário, até porque o fato de ser usuário de drogas não exclui a possibilidade de também exercer o tráfico de entorpecentes.”



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, em voto-vista de redação do Ministro Joel Ilan Paciornik, destacou que (evento 43):



    “(...)



    A denúncia e o acórdão impugnado indicaram que o paciente fora flagrado em posse de entorpecentes diversos, em quantidade compatível com a destinação comercial - 18 porções de maconha, 8 pinos de cocaína e R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) em espécie. O local dos fatos é reconhecidamente utilizado para o comércio ilícito de drogas e a conduta do paciente, que, segundo as testemunhas, coordenava a fuga de outros envolvidos, reforça sua participação ativa na traficância. A apreensão de valores em espécie em contexto de tráfico, embora não seja isoladamente conclusiva, constitui elemento corroborador quando analisado em conjunto com os demais fatores. 



    Não se sustenta a tese de que a decisão que concluiu pela traficância tenha violado o entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de prova concreta da destinação da droga. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes, associadas ao local da apreensão e ao comportamento do paciente, são suficientes para configurar o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    A desclassificação para o art. 28, como operada na decisão agravada, exige revolvimento de matéria probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça – STJ tem reiteradamente decidido que não é cabível, nesta via, reanalisar o conjunto fático-probatório para modificar o enquadramento jurídico dos fatos quando as instâncias ordinárias decidiram fundamentadamente pela traficância (...).



    Ademais, a atuação do paciente no comando da operação criminosa é evidenciada pelo testemunho dos policiais que, em juízo e sob contraditório, narraram que o réu dava instruções claras sobre como os demais envolvidos deveriam dispersar-se diante da abordagem policial. Tal comportamento não é compatível com o perfil de mero usuário de drogas, mas sim com o de alguém que ocupa posição de liderança na organização da traficância local. 



    A defesa não trouxe elementos capazes de afastar a robustez do conjunto probatório formado pelos depoimentos dos agentes policiais e pelas evidências materiais. A afirmação genérica de que o paciente seria apenas usuário não encontra respaldo nos autos, sobretudo diante da natureza e da forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Como bem destacou o acórdão recorrido, a variedade de substâncias – maconha e cocaína – e a forma como estavam fracionadas, em porções individuais, são típicas de comercialização. 



    Os depoimentos dos policiais, regularmente colhidos e em harmonia com as demais provas, devem ser considerados, salvo demonstração concreta de má-fé ou interesse espúrio, o que não se verifica no caso. (...)



    Dessa forma, afastar o juízo feito pelas instâncias de origem, que reconheceu o tráfico com base em elementos concretos, ultrapassa os limites do habeas corpus. A análise probatória que justificaria a subsunção ao art. 28 depende de critérios que não se mostram incontroversos, como indicam os elementos do acórdão recorrido e a denúncia. 



    Por essas razões, peço vênia à em. Relatora para dar provimento do agravo regimental e restabelecer a condenação pelo crime de tráfico de drogas, conforme decidido pelas instâncias ordinárias. ”



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Além disso, assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator